Tribunal: STF
Processo: ARE 1558610
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    João Batista de Lima interpõe agravo (eDoc 131), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 105) que, com base na incidência dos enunciados 282, 356 e 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 90) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 75):



    APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – FUNDO DE DIREITO PRESERVADO – TEMPUS REGIT ACTUM - COISA JULGADA HÍGIDA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE. 



- Em que pese a busca pelo benefício previdenciário de trato sucessivo não incidir na prescrição de fundo de direito, a reiteração da pretensão em novo processo não afasta a incidência do princípio do tempus regit actum, pois a efetivação do direito deve se dar nos termos das normas vigentes à época da implementação do direto, no caso, o art. 7º, da Lei Estadual nº 9.380/1986. 



- É vedado controverter de novo a lide ou modificar a sentença quando a norma que se aplica à espécie foi devidamente discutida no primeiro feito, formando a razão de decidir que não se altera em face dos argumentos trazidos pela parte.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, dada a violação dos arts. 1º, III; 5º, caput, XXXV, XXXVI e LIV; 194, I; e 201, V, todos da Constituição Federal.



    Narra tratar-se de ação voltada ao pagamento de pensão por morte, a qual foi extinta sem resolução de mérito, face ao reconhecimento de coisa julgada.



    Alega cabível a relativização da coisa julgada na hipótese, ante superveniente alteração do entendimento jurisprudencial acerca da matéria e configurada situação de dependência econômica, embora vedada, na origem, a produção de prova pericial capaz de atestá-la.



    Reporta-se ao julgamento do RE 387.234 AgR, no qual o Supremo teria reconhecido a inconstitucionalidade da exigência de invalidez do marido, para a concessão de pensão por morte, em respeito ao princípio da isonomia e dado que o benefício decorre da dependência econômica, não da invalidez.



    Pondera desnecessário o revolvimento de fatos e provas, o que afasta a incidência do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Afirma prequestionada a matéria, ainda que implicitamente.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    A suposta ofensa aos arts. 1º, III; 5º, XXXV e LIV; 194, I; e 201, V, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento da referida questão, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR e ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros. Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes.  



    Por outro lado, quanto à arguida violação ao art. 5º, caput e XXXVI, da Carta da República, rever o posicionamento quanto à preclusão do debate acerca de eventual direito da parte recorrente ao recebimento de pensão por morte passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação infraconstitucional e pelo reexame de fatos e provas nos quais se baseou o Tribunal de origem, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos do voto-condutor:



    [...] 



    A questão não carece de maiores discussões, porquanto, ao contrário do que defende o apelante, a coisa julgada na espécie se mantém hígida, não havendo se falar em sua relativização. 



    Conforme se verifica dos autos o pleito do apelante restou analisado junto a este e. Tribunal ainda em 2005, tendo acórdão sido assim ementado: 



    PREVIDENCIÁRIO. Pensão. Extensão ao viúvo. Necessidade de lei específica. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 195, ""caput"" e seu § 5º e art. 201, V, da Constituição da República. Recurso a que se dá provimento v.v. 



    PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO AO MARIDO - RESTRIÇÃO - ILEGALIDADE. A Constituição da República, no título que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais, garante a igualdade, em direitos e obrigações, entre homens e mulheres (art. 5º, inciso I, CR). Assim, o benefício de pensão é devido ao cônjuge-homem ou mulher, na integralidade, caracterizando afronta ao princípio da igualdade qualquer outra restrição imposta por legislação infraconstitucional posterior e que só veio regulamentar o direito/benefício já estabelecido anteriormente pela Lei maior constitucional. (TJMG – APELAÇÃO CÍVEL - Apelação Cível 1.0024.03.073328-1/001 - Des.(a) Hugo Bengtsson – Data do Julgamento: 22/02/2005- Data da publicação: 18/03/2005) 



    No bojo daquele feito, o direito do apelante à pensão por morte foi analisado e afastado seja em razão da aplicação do art. 7º, da Lei Estadual nº 9.380/1986, seja pela interpretação do Supremo Tribunal Federal para a matéria naquele momento. 



    Vê-se ainda que a parte apelante se defende novamente sobre a mesma norma analisada e aplicada na primeira ação.



    Salienta-se que, no que tange ao direito previdenciário, aplica-se o princípio do tempus regit actum, de forma que o pleito do autor, incidiria, novamente, no óbice da norma especial já mencionada, qual seja, Lei Estadual nº 9.380/1986.



    [...]



    Como é cediço, a coisa julgada material afigura-se como lei entre as partes, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro, o que impõe a vedação do reexame da matéria, uma vez que já foi definitivamente analisada e julgada.



    [...]



    Dessa forma, como é defeso ao Tribunal modificar decisão que tem força de lei, em razão do trânsito em julgado, incabível a rediscussão das questões levantadas pela parte apelante, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    Reforça-se que no caso, não há se falar em relativização do instituto de segurança jurídica, porquanto em que pese não haver no caso prescrição do fundo de direito, como posto pelo apelante, a aplicação da norma ao tempo da efetivação do direito prevalece na espécie. Entender de forma diversa seria ofender as normas materiais (Lei Estadual nº 9.380/1986) e processuais (coisa julgada) aplicáveis ao caso. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença primeva por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Esse quadro atrai a incidência dos óbices previstos nos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e caracteriza a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa. Nesse sentido, as decisões monocráticas por mim proferidas no ARE 1.569.731 e no RE 1.569.077, bem assim os seguintes julgados colegiados: RE 1.381.653 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 1.423.508 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente